Tribunal: TJES
Processo: 5001335-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001335-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUTIERRE RIBEIRO SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. Alegação de abusividade na capitalização de juros e ausência de informação clara sobre a taxa diária aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da capitalização diária de juros nos contratos bancários quando não há informação clara sobre a taxa diária aplicada e os efeitos dessa omissão na caracterização da mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de permitir a capitalização de juros em contratos firmados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

4)
No entanto, a ausência de informação clara e específica sobre a taxa diária da capitalização dos juros viola o dever de informação previsto nos arts. 6º e 46 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando abusividade.

5)
A insuficiência de informação acerca da taxa de capitalização diária impede o consumidor de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva.

6)
O reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando o pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A capitalização diária de juros, sem a devida informação clara sobre a taxa diária aplicada, viola o dever de informação e caracteriza abusividade nos contratos bancários.

2. A abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, impedindo a busca e apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados: arts. 6º e 46 do Código de Defesa do Consumidor; Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.024.575/RS; STJ, AgRg no REsp 1260463/RS; TJES, Apelação Cível nº 050130042539; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009958-23.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento para cassar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Gutierre Ribeiro Silva
contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

O recorrente alega abusividade na capitalização dos juros e ausência de informação clara sobre a taxa diária aplicada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido da possibilidade de adoção de
capitalização de juros
nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 1.963, de 30 de março de 2000, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente para caracterizar o referido pacto a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal,
ex vi
:

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos)

4. Esta Corte Superior, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. No aludido julgamento, a Segunda Seção deliberou que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, hipótese dos autos
. 5. [...] 6. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ, AgRg no REsp 1260463/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 11/06/2013, DJe 14/06/2013)

É também de conhecimento comum que a súmula nº 121 do STF não se aplica às instituições financeiras, sendo, pois, plenamente possível o anatocismo na forma mensal, desde que preenchidos os requisitos já mencionados, isto é, contrato celebrado após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/00, e nele esteja expressamente prevista a taxa de juros, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 121, DO STF. TARIFA DE CADASTRO, DE TRIBUTOS POR PARCELA. POSSIBILIDADE. REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE TERCEIRO ILEGALIDADE NA COBRANÇA. CONTRATO FIRMANDO APÓS 30⁄04⁄2008. RECURSO ESPECIAL Nº 1251331, SUBMETIDO AO ART. 543-C, DO CPC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O entendimento sumulado no verbete nº 121, do STF, não se aplica às instituições financeiras, de modo que se permite o anatocismo na forma mensal, porém desde que o contrato tenha sido celebrado após 31⁄03⁄2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17⁄2000, e que esteja nele expressamente previsto.
[...] 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJES, Classe: Apelação, 12090142329, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2015, Data da Publicação no Diário: 12/06/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ANATOCISMO SÚMULA Nº 121 DO STF JUROS REMUNERATÓRIOS MÉDIA DO MERCADO TAXA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Veda-se a análise de matéria, em grau recursal, que não foi objeto de apreciação nas instâncias inferiores, sob pena de supressão de instância. 2. Segundo o julgamento do REsp 973.827-RS, os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo capitalização de juros para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas que estão sendo cobradas. Hipótese preenchida nos autos 3.
No que consiste à Súmula nº 121 do STF, que determina ser vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada, segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sua aplicação é vedada às instituições financeiras
, desde que preenchidos os requisitos expostos da Medida Provisória nº 1.963-17/00: (i) contrato celebrado após 31/03/2000; e (ii) estipulação dos juros de forma expressa. 4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade. Não estando a taxa contratual acima dessa média, não há que se falar em abusividade. 5. A taxa de comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança dos juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme entendimentos súmulas do STJ (Súmulas 30 e 296 do STJ), isso porque tais encargos possuem a mesma natureza, sendo suas cobranças cumuladas, dupla penalização ao consumidor. 6. A repetição em dobro do indébito, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há necessidade de se comprovar, materialmente, a má-fé da instituição financeira.. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050130042539, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022)

Apesar disso, na hipótese em exame, tem razão o consumidor recorrente, pois d
o contrato
adunado
exsurge
não ter a instituição financeira fornecido
informações claras
a respeito
da
taxa

diária
da capitalização dos juros
, violando, assim, o dever de informação (arts. 6º e 46 do CDC).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo STJ firmou entendimento sumulado e também sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 2.
No âmbito da Augusta Corte se encontra sedimentada, ainda, a tese de que é necessário o fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.
3. Demonstrada a previsão expressa no contrato firmado entre as partes da incidência de juros diários, mas sem a informação sobre a taxa a incidir, resta patente a nulidade do pacto, dada a violação do dever de informação do consumidor, uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance da capitalização diária. Inteligência dos artigos 6º e 46, III, do CDC. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003129-52.2021.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 04/Sep/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial. 3. Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios. 4.
A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado.
Precedentes do c. STJ e deste e. TJES. 5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor. 6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006564-42.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 27/Sep/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – MORA – DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADE DE JUROS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o “entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão” (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016). 2. Ademais, “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). 3.
A previsão contratual acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva. 4. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
. 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009958-23.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Data: 08/Mar/2024)

Segundo sólida jurisprudência do STJ, o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora do consumidor, afastando o pressuposto básico à ação de busca e apreensão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.

3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento

para cassar a decisão de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões